Tribunal: TJES
Processo: 5008017-64.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008017-64.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIANA DA COSTA OLIVEIRA PERUCH
RECORRIDO: FUNDACAO NOVO MILENIO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008017-64.2022.8.08.0035

RECORRENTE:
JULIANA DA COSTA OLIVEIRA DA SILVA

RECORRIDO:
FUNDACAO NOVO MILENIO

JUIZ RELATOR:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO CONFIGURADA. CIÊNCIA DA AUTORA DO PROCESSO. AUTORA PRESENTE NA AUDIÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO DO DIVÓRCIO CONSENSUAL. AUTORA CASOU-SE OUTRAS VEZES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada por JULIANA DA COSTA OLIVEIRA DA SILVA em face de FUNDACAO NOVO MILENIO.

Em síntese, narra a parte autora que buscou a requerida, em 2011, para formalização do seu divórcio, além de arbitrar a prestação de alimentos e a guarda de sua filha. Afirma que ficou anos sem receber qualquer retorno da instituição, por isso em agosto de 2020, visando esclarecer o caso, buscou contato com o respectivo Núcleo de Prática Jurídica, tendo sido informada pela faculdade, por e-mail, que não havia sido encontrada qualquer informação acerca do processo, logo, a ação sequer havia sido ajuizada.

Nesse momento, em razão da negativa, procurou o auxílio da Defensoria Pública para ajuizar novo processo de guarda e alimentos em favor de sua filha. Todavia, para sua surpresa, seu ex-marido alegou a existência de coisa julgada e demonstrou que já existia uma decisão judicial sobre o fato, originada da ação movida pelo NPJ da requerida, de que a requerente não teria sido informada, a qual foi acolhida, com extinção do feito sem resolução do mérito e imposição de ônus sucumbenciais em desfavor da ora autora.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 8086512, a requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando pela necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso e a comprovação nos autos da falha prestação de serviço pela recorrida.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

O cerne da presente lide pretende apurar se a parte autora faz jus a indenização por danos morais pela resposta dada pela instituição sobre o ajuizamento da ação de divorcio e alimentos.

É de notório conhecimento que processo judicial requer uma base sólida de evidências que sustentem as alegações feitas pelas partes envolvidas. Sem provas mínimas, o juiz se encontra diante de um vazio probatório que dificulta a formação de uma convicção fundamentada.

A imparcialidade e a busca pela verdade material são pilares essenciais do sistema jurídico, e a ausência de provas mínimas impede que se possa tomar uma decisão justa e equitativa. Nesse cenário, é necessário que as partes apresentem elementos de prova consistentes e confiáveis para embasar suas alegações, possibilitando ao juiz uma análise adequada e imparcial dos fatos, a fim de se alcançar uma decisão justa e legítima.

No caso em questão, constato que a recorrente não foi capaz de comprovar a prática do ato ilícito pela ré. A autora alega que desconhecia a existência da ação de divórcio e alimentos ajuizada pelo Núcleo de Prática Jurídica da requerida, todavia, conforme se observa nos documentos apresentados pela recorrida, ID. nº 8086495, a autora esteve presente na audiência junto à Vara de Família no processo que resultou na sentença de homologação do divórcio consensual. De modo a reforçar sua ciência dos fatos, a requerente se casou novamente após o primeiro divórcio.

Ademais, em ID. nº 8086499, na ficha de acompanhamento processual feita pelo NPJ, houve contato entre as partes após a sentença de homologação.

Nesse contexto, as provas apresentadas pela autora não são suficientes para corroborar suas alegações de que não sabia do ajuizamento da ação. De modo contrário, os documentos demonstram a sua completa ciência do processo.

Portanto, uma vez que inexiste qualquer ato ilícito praticado pela requerida, não vislumbro qualquer situação que caracterize dano extrapatrimonial suportado pelo recorrente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia,
suspendo a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)